Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo legal de cinco dias úteis, conforme artigos 1.023, caput, e 219 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Na hipótese, a anterior interposição de embargos de declaração não tem o condão de tornar tempestivo o presente recurso. Houve preclusão consumativa: o questionamento pretendido deveria ter sido suscitado na interposição dos primeiros embargos de declaração.
3. Nos termos do art. 494, I, do CPC, é possível a correção, de ofício, de erro material constatado no julgado. Correção de ofício do acórdão para adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem incidir sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Embargos não conhecidos. Correção de ofício.